Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708080-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONTAGO CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: ELECTRO VIDRO S A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada MONTAGO CONSTRUTORA LTDA em face da decisão ID 57749342, proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial ajuizada por ELECTRO VIDROS S/A, que deferiu a penhora de 30% do faturamento bruto mensal da ora agravante até o limite do débito. Em suas razões recursais, a agravante afirma que o processo de origem objetiva o recebimento de valores oriundos de duplicata mercantil. Destaca que a questão ora controversa restou afetada pelo c. Superior Tribunal de Justiça para julgamento representativo de controvérsia, nos autos dos Recursos Especiais 1.666.542/SP; 1.835.864/SP e 1.835.865/SP como representativos da controvérsia repetitiva descrita no Tema 769, tendo sido determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos. Alega que caberia ao agravado o ônus de comprovar que a medida seria inofensiva à manutenção do funcionamento dos negócios da agravante, o que efetivamente não fez. Afirma que possui bens, ainda que com eventual ônus, que são capazes de satisfazer o débito exequendo. Destaca que, por tal constrição se tratar de medida excepcional, caberia ao agravado comprovar a inexistência de outros bens ou, se tendo, esses fossem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, nos termos do art. 866, do CPC, e jurisprudência do STJ. Defende, ainda, que se trata de medida de natureza residual, de modo que deveria haver justificativa para a quebra da ordem legal imposta no art. 835, do CPC, que prevê a penhora de faturamento, apenas se superada outras 9 possibilidades de constrição. Aduz, ainda, que a constrição de seu faturamento determinada na origem inviabiliza a sua atividade empresarial. Ressalta, de forma subsidiária, que ao menos deve ser limitada a penhora para percentual que não acarrete grave dano à sua atividade empresarial, permitindo a sua continuidade, arbitrando-a em 5% sobre o faturamento ou crédito da agravante. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, destacando estarem preenchidos os pressupostos de probabilidade do direito, bem como o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Preparo regular (ID 15752123 e 15752124). É o relato do necessário. DECIDO. A possibilidade de concessão de efeito suspensivo, em sede de agravo de instrumento, encontra amparo no disposto pelo art. 1.019, I, do CPC, devendo para tanto, mostrar-se presentes os requisitos definidos pelo art. 300 de referido diploma processual, quais sejam, “a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, de forma a não permitir aguardar-se a análise por ocasião do mérito recursal. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se que o pedido de efeito suspensivo deve ser concedido. A princípio, nesta análise não exauriente, as alegações do agravante soam verossímeis e encontram amparo na jurisprudência do c. STJ e deste eg. Tribunal, que repousa no sentido de ser necessário que o credor tenha demonstrado inequivocamente a inexistência de bens penhoráveis do devedor, tratando-se de medida excepcional, tendo a agravante comprovado a existência de imóveis de sua propriedade que seriam capazes de satisfazer o débito. Já o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação consubstancia-se diante da possibilidade de efetiva penhora de percentual do faturamento da agravante. Outrossim, a questão foi afetada no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, sob o tema no 769. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar o curso do processo de origem. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). I. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora